Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707342-86.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TSCHERLY KLEBER DA SILVA NEIVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Tscherly Kleber da Silva Neiva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação possessória ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu se abstenha de demolir o imóvel situado no “Condomínio JK Ville, Unidade 2, Etapa B, Lote 39, localizado no Setor de Chácara Magna Móveis”(ID 51680253) . Em suas razões (ID 51313636), a parte autora, ora apelante, sustenta, em suma, que seria “possuidor do imóvel, consistente em um lote de no 39, Condomínio JK VILLE (Unidade 02), da ETAPA “B” da área pertencente a COOPERATIVA JK VILLE, LOCALIZADO NO SETOR DE CHÁCARA MAGNA MÓVEIS, localizados as margens da DF 001, no KM 82, do SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES” (sic). Diz que os direitos sobre o aludido imóvel teriam sido adquiridos em 9/6/2021. Alega que residiria com sua família no local. Sublinha que fiscais do “DF Legal” teriam realizado “ameaça de demolição” do imóvel, sem qualquer notificação prévia. Anota que o imóvel objeto de discussão nos autos estaria localizado em área particular, pertencente à “Cooperativa JK Ville”. Defende que teria direitos possessórios sobre o referido bem e que a atividade fiscalizatória levada a efeito pelo Distrito Federal consubstanciaria verdadeira turbação. Assenta que sua conduta de edificar na área do imóvel não seria passível de adoção de medidas demolitórias. Pugna, então, pela antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal, ora apelado, se abstenha de demolir o imóvel objeto de discussão nos autos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a r. sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 51680256). Contrarrazões ao ID 51680410, nas quais o Distrito Federal pede a manutenção da r. sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não estão presentes os pressupostos legais necessários para antecipação da tutela recursal. Isso porque, a princípio, se revela inviável compelir o Distrito Federal a abster-se de realizar atividades fiscalizatórias relacionadas ao adequado e escorreito uso e ocupação do solo, inclusive no que se refere ao imóvel objeto de discussão nos autos, independentemente da discussão acerca de sua natureza pública ou privada. Em verdade, tal atividade configura verdadeira expressão do poder de polícia, que, antes de consubstanciar simples prerrogativa conferida à Administração Pública, é um dever legal imposto ao Poder Público com a finalidade de garantir a supremacia do interesse público. Por essa mesma razão, cumpre anotar que, a princípio, não se pode equiparar a regular atividade fiscalizatória levada a efeito pelos agentes públicos com quaisquer atos de turbação, o que, ao menos neste instante processual, denota a ausência da probabilidade do direito da parte autora, ora apelante. Para além disso, a simples menção, no recurso, a supostas “ameaças de demolição” do imóvel por parte do Distrito Federal é insuficiente, por si só, para determinar que o Poder Público se abstenha de exercer o seu legítimo poder-dever de polícia. É dizer, não se verifica, ao menos neste instante processual, a prática de quaisquer atos concretos, ou preparatórios, pelo Distrito Federal, no sentido de promover a demolição do imóvel objeto de discussão nos autos, o que afasta a urgência apta a autorizar a pretendida antecipação da tutela recursal. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora